Tribunal: TJES
Processo: 5000537-64.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000537-64.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: TIAGO VICTOR DAMIANI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “A parte Autora afirma ter sofrido injusta lesão moral acarretada por ato da parte Requerida, que levou a termo restrição cadastral perante os órgãos de proteção ao crédito, calcada em débito oriundo de negócio jurídico jamais celebrado entre as partes, fato esse que denegriu a imagem da parte demandante e a colocou em situação vexatória e de angústia”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$ 8.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a parte autora não apresentou contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A parte ora recorrente suscita as preliminares de incompetência do juizado e ilegitimidade passiva. Ambas preliminares foram devidamente afastadas pelo juízo, de forma que utilizo os fundamentos apresentados, respectivamente: “em análise dos autos, verifica-se que evidenciada a existência de elementos necessários ao convencimento do órgão julgador e consubstanciado na livre apreciação da prova, devidamente fundamentada na lei e nos elementos dos autos, observa-se a desnecessidade de elaborar-se perícia” e “,por integrar a cadeia produtiva e de consumo, responde solidária e objetivamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação de serviço, conforme art. 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º do Código de Defesa do Consumidor”. De forma que os argumentos trazidos no recurso não são suficientes para afastar a fundamentação de piso.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que os argumentos trazidos não são suficientes para afastar a sentença de piso. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. In verbis: “Sem a prova da anuência da consumidora oblata e do conteúdo da oferta formulada, não se pode presumir a validade e a vigência do ajuste contratual que lhe foi unilateralmente imposto e é por ela questionada. A inércia da contestante, nesse caso, malfere o seu ônus insculpido no art. 373, II, do CPC, aplicando-se ao caso a máxima allegatum non probare et non allegare paria sunt. Os débitos questionados, por conseguinte, devem ser elididos, tornando-se sem efeito os apontamentos objurgados”.

7. Quanto ao dano moral, a quantia de R$8.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma uma vez que configurado o efetivo dano ao consumidor em razão da referida negativação.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)